Tribunal: CARF
Processo: 10660.725171/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725171/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.282 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
LIGIA ELIZABETH CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de 75% incidente sobre o tributo lançado de ofício
decorre de lei, não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 04-34.705 - 3a Turma da
DRJ/CGE, Sessão de 29 de janeiro de 2014 que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725171/2010-13
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725171/2010-13

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de processo de impugnação de matéria tributária relativa a Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física - IRPF, lavrado através de Notificação de Lançamento (fl. 44) na data
de 18/10/2010.
LANÇAMENTO
Foi procedida a Revisão de Declaração de IRPF e reduzido a restituição de R$ 6.028,05
para R$ 2.315,55 referente ao exercício 2008.
Segundo o relatório fiscal Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl.45-46), o fato
gerador da obrigação tributária tem a seguinte descrição: Glosa do valor de R$
13.500,00 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por de previsão legal para sua dedução.
(...)A Receita Federal não exige que os pagamentos sejam feitos somente em cheques ou
transferências bancárias, e sim que se comprove o pagamento. Com esses fundamentos
legais, ficam glosados, por falta de comprovação ou por não ter sido comprovado o
efetivo pagamentos, os seguintes valores das despesas médicas e/ou odontológicas:
Marcus Fernandes (dentista) = R$ 8.800,00; Kênya Couto Damasceno Ferreira
(dentista) = R$ 4.700,00”
Houve a cientificação do sujeito passivo, realizada por meio postal via AR em
27/10/2010 (fl. 49).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação (fl. 02 a 19), entregue nos Correios em
25/11/2010 9fl. 42) cujos pontos relevantes da alegação para apreciação do litígio são os
seguintes:
VALIDADE E EFICÁCIA DOS RECIBOS
A contribuinte pagou as despesas contestadas pela RFB com dinheiro, ou até mesmo
cem cheques, ocorre que a contribuinte em idade avançada não se lembra exatamente da
forma de pagamento. Está sendo juntado a essa o extrato bancário da contribuinte onde
existem saques em valores maiores que os recibos de saques periódicos utilizados para
pagamentos de despesas do dia a dia/ao idoso, tais como médicos, dentistas,
enfermeiros e etc, bem como cheques compensados no valor dos recibos. Um simples
exame perfunctório do extrato da contribuinte esclarece que a contribuinte movimentou
valores em dinheiro suficiente para os pagamentos glosados. A legislação trazida a baila
pelo lançamento corrobora com a tese do contribuinte e não com os fundamentos
esdrúxulos do lançamento. Os recibos apresentados são originários de serviços
efetivamente prestados por profissionais gabaritados da área de saúde, pagos em espécie
pelo Impugnante em total compasso com a legislação Pátria.
(...)Os recibos apresentados pelo contribuinte são por si só meio eficaz de comprovar as
despesas médicas dedutíveis, eis que trazem os elementos essenciais para sua validade...
DAS MULTAS
(...)Logo, necessária se faz a redução das multas. Dessa forma, as multas aplicadas, em
caso de não cancelamento total do auto de infração, hão e serem decotadas, eis que
afrontam,
diretamente,
o
art.
150,
IV
da
CF/88
revestidas
de
nítido
caráter confiscatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725171/2010-13

PEDIDO
Á vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento,
requer que seja acolhida a presente Impugnação para cancelar o lançamento. Caso, por
absurdo, não seja cancelado o Auto de Infração, requer seja revista as respectivas multas
em face de sua total arbitrariedade
INCIDENTE PROCESSUAL
Em 30/10/2023, mediante o Despacho n° 218 3a Turma da DRJ/CGE, foi solicitado a
diligência para “juntada de documentos constantes no dossiê relacionados às despesas
médicas impugnadas.”
Em 09/12/2013 foi complementada a instrução processual (fl. 135) com o seguinte teor:
... anexei, às fls. 65 a 134, a cópia do dossiê fiscal que serviu de base para a
análise do presente caso, em trabalho de malha fiscal, contendo a
Intimação Fiscal e respectivo AR para que se comprovasse o efetivo
pagamento das despesas médicas.
A 3a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente, ratificando a decisão da Delegacia
de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo
ordinário.
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725171/2010-13

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)Primeiramente, deve-se ressaltar que a contribuinte tem 85 de idade a época das
consultas tinha 83 anos.
A contribuinte pagou as despesas contestadas pela RFB do Brasil com dinheiro, ou até
mesmo em cheques, ocorre que a contribuinte em idade avançada não se lembra
exatamente da forma de pagamento. Está sendo juntado a essa o extrato bancário da
contribuinte onde existem saques em valores maiores que os recibos, saques periódicos
utilizados para pagamento de despesas do dia a dia do idoso, tais como médicos,
dentistas, enfermeiros e etc, bem como cheques compensados no valor dos receibos.
Um simples exame perfunctório do extrato da contribuinte esclarece que a contribuinte
movimentou valores em dinheiro suficiente para os pagamentos glosados. A legislação
trazida a baila pelo lançamento corrobora com a tese do contribuinte e não com os
fundamentos esdrúxulos do lançamento.
(...)
3.1 - DAS MULTAS
No caso em tela as multas se equivalem ao imposto lançado, tendo o caráter nitidamente
confiscatório.
(...)Logo, necessária se faz a redução das multas. Dessa forma, as multas aplicadas, em
caso de não cancelamento total do auto de infração, hão de serem decotadas, eis que
afrontam, diretamente, o art. 150, IV da CF/88, revestidas de nítido caráter
confiscatório.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento,
requer que seja acolhida a presente Impugnação para cancelar o lançamento.
(...)4- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a empresa recorrente o conhecimento de seu Recurso
Especial Administrativo por esta Colenda Turma Julgadora, para que seja inicialmente
admitido e no mérito provido, no sentido de reformar a decisão recorrida, determinando
que seja ¡ulqada IMPROCEDENTE a glosa realizada, por ir contra preceitos
constitucionais, normativos e legais, REESTABELECENDO a dedução das despesas
médicas com base nos recibos ¡untados, que constituem prova idônea suficiente para
tanto.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725171/2010-13

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário 2007, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora
por meio da qual foi constatada a Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
13.500,00, especialmente de Marcus Fernandes (dentista) = R$ 8.800,00; Kênya Couto
Damasceno Ferreira (dentista) = R$ 4.700,00.
No caso em apreço o Recurso Voluntário apenas aborda a matéria relativa a
dedução com a instrução, defendendo o fato da guarda compartilhada ensejar as deduções
pretendidas, as demais matérias acima mencionadas não foram impugnadas e, portanto,
consideradas consolidadas para a efetiva cobrança
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os termos da impugnação quanto
ao seu inconformismo em relação a impossibilidade de deduzir as despesas médicas.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual o apelo não merece prosperar, uma vez que remanescem os
fundamentos apresentados pela DRJ que ensejaram e ensejam a manutenção da glosa de
Despesas Médicas no valor de R$ 13.500,00, especialmente de Marcus Fernandes (dentista) =
R$ 8.800,00; Kênya Couto Damasceno Ferreira (dentista) = R$ 4.700,00

Para tanto, cumpre ressaltar que o Recurso Voluntário não traz elementos que
pudessem informar o Acórdão recorrido, tampouco comprova o efetivo pagamentos dos valores
referentes as informações trazidas nos recibos de e-fls. 126/134 no valor de R$ 8.800,00 emitido
por Marcos Fernandes referente a tratamento odontológico, nem comprova o efetivo pagamento
dos valores referentes as informações trazidas nos recibos de e-fls. 112/125 no valor de R$
4.700,00 emitido por Kenya Couto Damasceno Ferreira referente a tratamento odontológico.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725171/2010-13

Não se pode perder de vista que o ônus da prova das despesas médicas, caso o
contribuinte pretenda deduzi-las, lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a
documentação que entenda capaz de comprovar seu direito, mas submetida ao critério da
autoridade lançadora, de forma a dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar
o seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios de
comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o
impugnante apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que
ele comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a veracidade de suas afirmações. Ressalte-
se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do contribuinte, ou seja, ele
não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las, deve obedecer, se submeter aos
ditames da lei.
Portanto mantenho a glosa no valor de R$ 13.500,00 nos termos da decisão de
piso.

DA MULTA DE OFÍCIO

Em relação a multa de ofício, o recorrente afirma que além de absolutamente
indevida e tem caráter confiscatório.
Para tanto, em relação a multa de ofício, o percentual de 75% foi aplicado em
consonância com o inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (...)”
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na cobrança de
imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725171/2010-13

da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em
procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
No tocante à alegação de que a multa tem caráter confiscatório, cumpre esclarecer
que o preceito do art. 150, IV, da Constituição Federal, não se destina ao aplicador
administrativo da lei. Como norma programática, tal preceito se destina ao Poder Legislativo,
que não pode desprezá-lo quando da elaboração das leis.
Já como norma proibitiva, o mesmo preceito está afeto ao controle de
constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe
decidir pela aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade pública
plenamente vinculada, a norma legal não pode ser descumprida, sob pena de responsabilidade
funcional, como adverte o parágrafo único do art.142 do CTN.
Assim, há que se reputar correta a aplicação da multa de ofício com o percentual
de 75%, legalmente prevista nos casos de lançamento de ofício de tributo.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 186
DF CARF MF
Original